Tribunal: STM
Processo: 7000061-45.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000061-45.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: PEDRO GUILHERME MARTINS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-45.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: PEDRO GUILHERME MARTINS DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DORMIR EM SERVIÇO. CRIME
DE PERIGO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIRMADA. DELITO PROVADO
EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.

O delito previsto no artigo 203 do Código Penal Militar, Dormir em
Serviço, insere-se no rol dos denominados "de perigo", de modo que
a sua configuração independe da ocorrência de qualquer resultado
naturalístico; e, nessa esteira, não se aplicam os princípios da
insignificância e da subsidiariedade na espécie.

Inexigibilidade de conduta diversa não configurada.

Delito desenhado e provado em todas as suas elementares.

Denegação do Apelo.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex PEDRO GUILHERME MARTINS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab
DA SILVA, tendo como alvo a S entença do Conselho Permanente de Justiça
da Auditoria da 5ª CJM, de 13/12/2019, que, por unanimidade, o condenou à
pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 203
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional inicialmente
aberto.

In casu, houve um primeiro julgamento que foi realizado monocraticamente pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, que resultou também na condenação
do Apelante; entretanto, esse julgamento e, consequentemente, a Sentença
foram anuladas pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar a Apelação nº
7000810-96.2019.7.00.0000, em 15/10/2019, em face de ter sido usurpada a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 19 de setembro de 2018, por volta das 23 h, durante
o horário de permanência no Corpo da Guarda da 5ª
Companhia de Comunicações Blindada (Curitiba/PR), após a
realização da ronda prevista, o 3º Sargento BRUNO GARCIA
chamou através do rádio o Posto do Pombal (P2), que na
ocasião era ocupado pelo Sd. DA SILVA, ora Denunciado, não
obtendo resposta.

Como havia acabado de contatar o Posto do Fundão (P3), o
Sgt. GARCIA voltou a chamar este posto pelo rádio,
perguntando ao sentinela se ele lhe ouvia bem, sendo
respondido afirmativamente. Perguntou também se sabia do
paradeiro da sentinela do Posto do Pombal, sendo-lhe
respondido que não.

Assim sendo, o Sgt. GARCIA insistiu nas tentativas de
contatar por rádio o ora Denunciado por cerca de 10 min.,
sem sucesso. Diante disso, determinou ao Sd EV LUCAS
BUENO GERVICKAS DA SILVA, que compunha a Força de
Reação, para que se dirigisse até o Posto do Pombal a fim de
verificar por que o Sd. DA SILVA não respondia às chamadas
por rádio.

O Sd. GERVICKAS retornou pouco tempo depois informando
que não encontrara o Denunciado, não obstante ter
percorrido toda a área do Posto P2. O Sgt. GARCIA, então,
determinou que o Sd GERVICKAS procurasse com mais
calma.

Dessa vez, o Sd GERVICKAS resolveu procurar no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab
alojamento de Oficiais localizado na área do Posto do
Pombal, local onde encontrou o Denunciado dormindo em um
beliche, com o aparelho rádio no volume baixo sobre o peito.

Registre-se que o Denunciado somente acordou após ser
chacoalhado pelo Sd GERVICKAS. Logo em seguida, DA
SILVA deixou o alojamento e dirigiu-se à área em frente à
Reserva de Armamento, onde encontrou o Sgt. GARCIA, que
havia se deslocado para o local após ser avisado pelo Sd
GERVICKAS. Questionado pelo Sgt. GARCIA sobre o que
havia acontecido e se estava dormindo, o Denunciado,
mesmo relutando em responder, acabou confirmando que
sim.

Conforme se depreende da Escala de Serviço de fl. 14 e do
Controle de Militares e Munição de fl. 15 (evento 11), o
Denunciado estava regularmente escalado para o serviço de
Guarda ao Quartel para o dia 19 de setembro de 2018,
cabendo-lhe o quarto de hora das 22 h às 0 h do Posto P2.

A autoria restou comprovada pelos depoimentos das
testemunhas suprarreferidas (fls. 22 - 27, evento 1, doc.1),
bem como pela confissão harmônica do próprio Denunciado
(fls. 28-29, evento 1, docs. 2 e 3).

Portanto, temos que o Soldado DA SILVA violou o comando
normativo insculpido no artigo 203 do Código Penal Militar,
consistente no crime de DORMIR EM SERVIÇO, ato este que
ofendeu o dever militar e pôs em risco a segurança das
instalações castrenses.

Ante o exposto, o Órgão Ministerial denuncia o Sd PEDRO
GUILHERME MARTINS DA SILVA como incurso nas penas
do tipo penal acima mencionado, requerendo a Vossa
Excelência que, uma vez recebida a presente denúncia, seja
o denunciado citado para se ver processar e julgar,
inquirindo-se as testemunhas abaixo arroladas, todas
servindo na 5ª Companhia de Comunicações Blindada
(Curitiba-PR)." (evento 1, item 1, do processo originário).

A Exordial foi recebida em 15/1/2019 (evento 1, item 2, do processo
originário).

A Acusatória encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar-IPM
instaurado por determinação do Comando da 5ª Companhia de Comunicações
Blindada (Processo nº 7000195-87.2018.7.05.0005).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab

O Acusado foi regularmente citado (evento 3, item 1, do processo originário).

Foram inquiridas as Testemunhas numerárias 3º Sgt BRUNO GARCIA e Sd
LUCAS BRENO GERVICKAS DA SILVA (evento 36, vídeos 6 e 7, do processo
originário).

As Testemunhas defensivas LUCAS KOVALCZUK DE SOUZA e Cb RODINEI
LEONIDAS RODRIGUES também foram inquiridas (evento 36, vídeos 7 e 8, do
processo originário).

O Acusado foi interrogado (evento 36, vídeo 8, do processo originário).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Acusação e a Defesa nada requereram
(eventos 41 e 44 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (eventos 48 e
52 do processo originário).

A Administração Militar informou que o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército em 20/2/2019, por término do serviço militar obrigatório (evento 40,
item 1, do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa apelou (evento 66, item 1, do processo originário).

Em suas Razões, sustenta a DPU a tese " da inexistência de lesão ao bem
jurídico tutelado, da incidência do princípio da insignificância e da
subsidiariedade", uma vez que, como em suma argumenta, do agir do
Acusado não resultou qualquer lesão à segurança e ao funcionamento da
Organização Militar. Sustenta, ainda, que o Acusado não agiu dolosamente e
que também não lhe era exigível conduta diversa, uma vez que, como pondera,
não lhe foi definido horário para um devido descanso antes do serviço, tendo
sido, por isso, dominado por um cansaço excessivo e, na esteira, pelo sono. Em
face do resumidamente exposto, requer:

"1. A absolvição do acusado com base na inexistência de
lesão ao bem jurídico;

2. a absolvição conforme art. 439, 'd', do CPPM e art. 386,
VI, do CP, em observância da inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade, bem como o
reconhecimento de ausência de dolo".

Em suas Contrarrazões, o MPM, de logo, expressa o seu entendimento
sobre a improcedência dos argumentos defensivos. Nesse fio, sustenta que, de
nenhum modo, cabe entender a conduta do Acusado como insignificante, uma
vez que não é possível aferir-se quanto tempo permaneceria dormindo não fosse

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab
a intervenção de um colega para acordá-lo e, ainda, porque, in casu, trata-se de
crime de perigo. Ainda nessa toada, argumenta que igualmente descabida é a
alegação defensiva de que o Acusado não teria agido dolosamente e de que
não lhe seria exigível conduta diversa, uma vez que se dirigiu ao alojamento dos
Tenentes e, deliberadamente, sentou-se em uma das camas, assumindo, no
mínimo, o risco de vir a dormir, como de fato aconteceu. Cita precedentes em
apoio a todos os pontos que sustenta. À guisa de fecho, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 1, item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifesta-se pela rejeição do
Apelo defensivo.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo defensivo não merece prosperar.

Com efeito, a prova é plena no sentido de que o Acusado levou a termo a
conduta que lhe é imputada na Denúncia.

Conforme ressai particularmente da " Escala de Ronda e Permanência do
Serviço de Dia 19/setembro/2018", constante dos autos do IPM, o
Acusado encontrava-se escalado para o serviço de sentinela do Posto do
Pombal, cabendo-lhe cumprir, entre outros, o quarto que era das 22h à meia
noite.

Consoante desvela a prova testemunhal - especificamente a representada
pelo depoimento do Sd LUCAS BUENO GERVICKAS -, o Acusado
efetivamente dormiu durante o cumprimento desse referido quarto de hora,
tendo, para tanto, se recolhido indevidamente no alojamento dos Tenentes,
situado dentro da área de cobertura do seu posto; e, à evidência, com esse agir,
colocou em risco a segurança da Organização Militar.

O próprio Acusado, não só na Inquisa como também em Juízo, admitiu que
realmente dormiu em serviço.

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de exculpar o
Acusado ou afastar a ilicitude desse seu censurável proceder.

Destarte, inaceitável é a tese defensiva de que do agir do Acusado nenhum
resultado nocivo para a OM teria ocorrido. E isso porque, como é cediço, o delito
imputado ao Acusado inscreve-se entre aqueles denominados como " de
perigo", de modo que a sua configuração independe da ocorrência de qualquer
resultado naturalístico. E, nessa esteira, não cabe sequer falar em " incidência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:28:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120959ab
do princípio da insignificância e da subsidiariedade".

Ainda assim, igualmente inadmissível é a alegação defensiva de que o Acusado
não teria agido com dolo, pois teria sido vencido pelo cansaço, tendo
mergulhado em um sono indesejado: a uma porque, segundo o seu próprio
relato em Juízo, não fazia parte do seu serviço o encargo de adentrar o
alojamento dos Tenentes e, muito menos, o de sentar-se em uma das camas lá
existentes para " descansar"; a duas porque, em nenhum momento, declarou
ao seu superior no serviço que se encontrava sem condições físicas ou limitado
nessas condições para cumprir o serviço, embora sobre isso tenha sido
questionado antes de iniciá-lo; e, a três, porque, à evidência, cumpria-lhe o
dever óbvio de, caso se sentisse sem condições de continuar executando
o serviço, levar isso ao conhecimento do seu superior imediato para que este
pudesse adotar as medidas adequadas, entre elas, eventualmente, a da sua
substituição. E, nesse fio, não há de se falar também em " inexigibilidade de
conduta diversa".

Afinal, não cabe falar em redução da pena em consequência de atenuante de
qualquer natureza. Assim é porque, como sabem todos, as atenuantes genéricas
não têm o condão de conduzir a pena para aquém do mínimo legal; e, in casu, o
Acusado foi apenado com o mínimo previsto no preceito secundário do art.
203, ou seja, com 3 meses de detenção.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.